Tribunal: TJSP
Processo: 2276179-93.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Cédula de Crédito Bancário. Exceção de pré-executividade. Ausência de matéria enquadrável nessa espécie impugnativa. Inadequação da via escolhida. A medida é meio excepcional de defesa, reservado unicamente para matérias que o juiz pode conhecer de ofício, de plano e sem maiores questionamentos, o que restou afastado pelos elementos

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Cédula de Crédito Bancário. Exceção de pré-executividade. Ausência de matéria enquadrável nessa espécie impugnativa. Inadequação da via escolhida. A medida é meio excepcional de defesa, reservado unicamente para matérias que o juiz pode conhecer de ofício, de plano e sem maiores questionamentos, o que restou afastado pelos elementos constantes nos autos. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271697
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2276179-93.2019.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que são agravantes
SEBASTIÃO RIBEIRO FILHO e JESSICA DA SILVA BATISTA, é agravado
BANRISUL - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDO DE SUL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MAURO CONTI MACHADO E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276179-93.2019.8.26.0000 - CAC
2
Voto no 32678
Agravo de Instrumento no 2276179-93.2019.8.26.0000
Comarca de Osasco
Agravante: Sebastião Ribeiro Filho
Agravado: Banrisul - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A

Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Cédula de Crédito Bancário. Exceção de
pré-executividade. Ausência de matéria enquadrável nessa espécie impugnativa. Inadequação da via
escolhida. A medida é meio excepcional de defesa, reservado unicamente para matérias que o juiz
pode conhecer de ofício, de plano e sem maiores questionamentos, o que restou afastado pelos
elementos constantes nos autos. Recurso não provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em razão de decisão proferida
nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada pelo agravado Banrisul - Banco
do Estado do Rio Grande de Sul S/A contra o agravante Sebastião Ribeiro Filho e
outro, pela qual rejeitou exceção de pré-executividade (fls. 24).
Sustenta o agravante que o expediente utilizado como defesa é cabível na
espécie. Aponta vícios do título exequendo. Pede seja atribuído efeito suspensivo ao
recurso e, ao final, seu provimento, para reformar a decisão agravada.
Recurso processado sem atribuição de efeito suspensivo (fls. 45) e
respondido (fls. 50/53), manifestando-se o agravado pela manutenção da decisão
recorrida.
É o relatório.
O agravo tem como propósito a reforma da decisão a seguir transcrita:
"Vistos. Improspera a presente exceção de pré-executividade. Ao contrário do
que alega o executado, a exceção de pré- executividade foi criada pela doutrina
para as hipóteses do título exeqüendo não ser líquido, certo e exigível, não
podendo ser discutida matéria atinente aos embargos à execução, que é a
hipótese dos autos. Ante o exposto, rejeito a exceção de pré- executividade,
prosseguindo-se a execução nos ulteriores atos. Int.”.
O recurso não comporta provimento.
O artigo 914 do Código de Processo Civil é muito claro: “O executado,
independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá opor-se à execução por
meios de embargos”. Neles, portanto, é que deve ser alegada toda matéria que diga

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276179-93.2019.8.26.0000 - CAC
3
respeito ao título executivo.
A chamada “exceção de pré-executividade” é apenas uma excrescência
inventada pelos processualistas e que deve ser evitada a todo custo. De qualquer
modo, se e quando admitida, só pode se traduzir meio excepcional de defesa,
reservada para situações verdadeiramente anômalas, tais como a inexistência de título
executivo, sua flagrante nulidade, ou ainda, a ilegitimidade do exequente, por ser
outro o titular do crédito executado.
Somente nessas condições, de monstruosidade evidente é que se pode
admitir que o executado, por simples petição, aponte os defeitos patentes e com força
para impedir uma execução flagrantemente injusta.
E não é este o caso dos autos, pois, diversamente do que entende o
agravante, não há flagrante injustiça da execução já que, conforme se vê nos autos,
não se vislumbram os vícios apontados.
No caso, a despeito do esforço do agravante em demonstrar a alegada
inexigibilidade do título e as supostas ilegalidades na operação, nem de longe infunde
a verossimilhança que se apresenta indispensável à caracterização de uma verdadeira
objeção processual.
Em verdade, a presente exceção de pré-executividade é absolutamente
inaproveitável.
Como se vê dos autos, foi proposta execução de título extrajudicial com
lastra em “Cédula de Crédito Bancário”, buscando o recebimento de R$ 99.397,15
(fls. 27/32).
O devedor agravante apresentou exceção de pré-executividade (fls. 11/23)
alegando, em síntese, a inexistência de liquidez, certeza e exigibilidade do título
executado, bem como impenhorabilidade de bens.
Todavia, como bem analisado pela decisão recorrida, a questão suscitada
não versa nas questões elencadas pela doutrina como objeto da exceção de pré-
executividade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276179-93.2019.8.26.0000 - CAC
4
O bloqueio de valores supostamente advindos de salário se deu no montante
de R$ 4,12 (fls. 213/214 dos autos principais), não havendo que se falar em nulidade
alguma.
Assim, era mesmo de rigor a rejeição da exceção apresentada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

MIGUEL PETRONI NETO
Relator